Tribunal: TJDFT
Processo: 0746262-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO A QUO CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A VERBA INDENIZATÓRIA E SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Havendo indicação expressa no sentido de que a correção monetária da verba indenizatória deve incidir a partir da data da contratação da apólice do seguro e os juros de mora desde a citação, mister observar tais parâmetros em sede de cumprimento de sentença.
2. Quanto à correção monetária incidente sobre os honorários advocatícios, o STJ já se manifestou no sentido de que “a correção monetária, nos casos em que a condenação em honorários ocorra na forma de valor fixo, incidirá a partir do provimento judicial que o redimensionou”.
3. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados.” (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/09).
4. A litigância de má-fé reclama convincente demonstração. Precedente do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.